Tribunal: TJES
Processo: 5006004-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006004-24.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PARANA BANCO S/A

RECORRIDO:
MARGOLENE MOREIRA FELISMINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA
. CONTRATO DIGITAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA.
VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AUFERIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta deserção e por violação ao princípio da dialeticidade, sendo que, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em deserção do recurso, tendo em vista o devido adimplemento do preparo recurso (pouco importando quem fez o seu pagamento, que no caso, de todo modo, foi realizado pelo escritório de advocacia que representa o Recorrente, do que não se extrai qualquer irregularidade).

(3). Ademais,
embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido no
decisum
objurgado, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto às arguições do Recorrente de suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e de suposto cerceamento de defesa, compreendo que o
decisum
recorrido foi devidamente fundamentado de acordo com as questões suscitadas nos autos, sendo certo que o indeferimento de produção de determinadas provas, quando constatada a sua irrelevância ou imprestabilidade ao deslinde da demanda, é prerrogativa do magistrado, a quem se destina a prova a ser produzida, não se verificando
in casu
qualquer prejuízo à cognição processual.

(5). Quanto ao mérito, em análise
à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas idosas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque ainda à incompatibilidade territorial do intermediário bancário (situado em Itaobim/MG) em relação ao local de residência da Recorrida (Colatina/ES), circunstâncias que, somadas à natureza da operação (realizada por meio virtual, com confirmação por mera fotografia) corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato e à reparação material comandada.

(6). Também
não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo
montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Por fim, considerando a declaração de nulidade do contrato impugnado, bem como em face da ausência de comprovação por parte da Recorrida quanto à devolução do montante recebido em relação à contratação de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante de R$ 466,61 auferido pela parte autora (montante esse que reconheceu expressamente a consumidora ter recebido) em favor da parte requerida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Recorrida, autorizada a compensação pelo Recorrente em relação ao montante devido em face da Recorrida.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
AUTORIZAR
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de sua titularidade devido pela Recorrida (R$
466,61
), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da
r. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)